Tribunal: STF
Processo: RHC 235812
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC847653/AL - DOC 43):



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. INDEFERIMENTO LIMINAR, DIANTE DA PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2018. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM REFUTAR O ARGUMENTO PRINCIPAL QUE ENSEJOU O INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 182/STJ). Agravo regimental não conhecido



    A defesa alega que a revisão criminal deveria ter sido admitida com base no art. 621, I, do CPP.



    Aponta a ilicitude da busca pessoal e a ilegalidade das provas com ela obtidas e daquelas que dela derivaram, argumentando que “os policiais que realizaram a busca pessoal não apresentaram qualquer dado concreto indicasse fundada suspeita de que o paciente estivesse portando substâncias ilícitas, baseando-se a busca exclusivamente em denúncia anônima”. 



    Sustenta também que “ainda que os pacientes tivessem dado autorização para a realização da busca, o que se admite apenas para fim de argumentação, tal fato não seria suficiente para conferir legalidade à atuação policial”.



    Requer a concessão da ordem para “declarar a nulidade das provas que deram suporte ao decreto condenatório (absolvendo assim o paciente)”. Subsidiariamente, requer “a concessão da ordem para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que avalie o mérito da Revisão Criminal, em especial quanto a alegação de ilicitude da busca pessoal e nulidade das provas”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 78):



    Penal e Processo Penal. Tráfico e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação. Revisão criminal rejeitada. Pleito de absolvição por ausência de justa causa para busca pessoal e ingresso ao domicílio. Alegada ilicitude das provas obtidas. Impetração indeferida liminarmente. Agravo Regimental não conhecido com fundamento na Súmula 182/STJ. Recurso ordinário. Circunstâncias apresentadas que revelam razões suficientes para o ingresso policial no domicílio onde foi encontrada significativa quantidade de entorpecentes e apreendida arma de fogo, o que afasta a alegada nulidade da prova obtida e ausência de justa causa. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, efetivamente, não se verifica no caso concreto.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente